Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E GUARDA COMPARTILHADA DAS FILHAS MENORES. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU POR DESERÇÃO. REJEITADA. PREPARO DISPENSADO AO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. MÉRITO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.658 A 1.660 DO CC. PARTILHA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO PELAS PARTES DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA IGUALITÁRIA DEVIDA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. CONVIVÊNCIA COM O PAI. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ADEQUAÇÃO DOS TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DURANTE A UNIÃO CONJUGAL. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO QUE DEVE SER PARTILHADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ESTABELECER A DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO.
1. Por imposição legal, a teor do art. 1.012 do CPC, a apelação interposta pela autora deve ser processada com duplo efeito (devolutivo e suspensivo), motivo pelo qual é desnecessária a análise do pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado sob a forma de preliminar na peça recursal. Mesmo que assim não fosse, o requerimento foi apresentado de forma genérica, sem indicar a presença dos requisitos legais.
2. Deferida a gratuidade de justiça ao réu na primeira instância, está dispensado do recolhimento do preparo recursal, à luz do art. 98, § 1o, I, do CPC. Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de deserção do recurso por ele interposto, suscitada em contrarrazões.
3. Constatado que a autora não formulou, no modo e tempo oportunos, pedido para partilha de bens colacionáveis adquiridos durante o casamento, não há que se falar em omissão da sentença quanto a esse ponto. Observa-se, na verdade, que o Juiz sentenciante expôs fundamentação suficiente sobre a matéria debatida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente afastada.
4. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
5. No caso, no que tange ao veículo Honda Civic EXS, constata-se, por meio do certificado de registro e licenciamento juntado aos autos, que a proprietária do bem é a mãe da autora. Portanto, não integra o patrimônio conjugal e, por isso, não pode ser partilhado entre as partes. O fato de a autora ter realizado o pagamento de algumas prestações referentes ao financiamento do automóvel não é suficiente para torná-lo objeto de divisão, já que o bem é propriedade de terceiro estranho à lide. Sentença mantida nesse tópico.
6. Quanto ao imóvel situado em Samambaia Norte/DF, verifica-se, por meio da prova documental apresentada ao processo, que o bem foi adquirido pelas partes na constância do casamento, razão pela qual deve ser partilhado igualitariamente entre eles. Não há qualquer evidência de que suposto contrato preliminar de compra e venda tenha sido celebrado pela autora antes da união matrimonial. De qualquer modo, a proposta de adesão juntada aos autos indica que a primeira prestação do sinal seria paga em fevereiro de 2006, ou seja, na constância do vínculo conjugal. Sentença mantida nesse aspecto.
7. Ausente qualquer elemento de prova que deponha contra a conduta do réu no exercício da função paterna ou que demonstre mínimo indício de prejuízos ou riscos às suas filhas, não se revela adequado ao desenvolvimento saudável das crianças restringir a convivência com o pai apenas a visitas realizadas no lar da avó materna, como pretende a autora. Além disso, essa medida representaria violação injustificada ao direito de o genitor desempenhar sua função parental de forma plena, na forma dos arts. 1.583, § 2o, e 1.589 do CC. Sentença mantida quanto às diretrizes para convívio paterno-filial.
8. Conforme se depreende dos arts. 1.643 e 1.644 do CC, no regime da comunhão parcial, ausente prova em sentido contrário, as dívidas contraídas durante o relacionamento matrimonial presumem-se realizadas em benefício da família. Assim, o pagamento das prestações de empréstimo devidas desde o rompimento do vínculo conjugal deve ser partilhado entre o casal, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.
9. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela autora desprovida. Honorários advocatícios majorados. Apelo do réu provido. Sentença parcialmente reformada.